Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-58.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 419693866. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da tarifa de seguro de proteção financeira. Insurgência de ambas as partes. Apelo do autor objetivando a declaração de nulidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 419693866. Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da tarifa de seguro de proteção financeira. Insurgência de ambas as partes. Apelo do autor objetivando a declaração de nulidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Seguro prestamista. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste proposta de adesão em documento apartado, a ré não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Abusividade mantida. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recursos não providos.